Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-96.2022.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIEMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA.

1. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a normatização da autoridade monetária. Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A pretensão de exibição de documentos não precisa ser necessariamente deduzida apenas por meio do procedimento da produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), de forma que pode ser formulada também pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil).

3. Apelação provida.